Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A VENDA DE UM IMÓVEL. INÉRCIA E AUSÊNCIA DE ESFORÇOS DOS PROPRIETÁRIOS. OFENSA À BOA-FÉ QUE DEVE NORTEAR AS RELAÇÕES PRIVADAS. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cláusulas contratuais em desacordo com a boa-fé (artigo 113 do Código Civil), que deve nortear as relações privadas, são passíveis de anulação.

2. Dispõe o art. 122 do Código Civil serem lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

3. Na hipótese dos autos, as partes celebraram acordo condicionando o pagamento dos honorários advocatícios à venda de um bem imóvel, o que não ocorreu até a presente data, apesar de passados aproximadamente 6 (seis) anos e 10 (dez) meses da celebração do pacto, mora imputada exclusivamente aos apelantes/réus, que permaneceram inertes e não se esforçaram para efetivação da venda do imóvel.

4. Resta evidenciado que a cláusula contratual que condicionou o pagamento dos honorários advocatícios à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos apelantes/réus, colocando os apelados/autores na condição de meros espectadores, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhes é devida, não é razoável nem proporcional, além de estar em desacordo com a boa-fé, que deve nortear as relações privadas, conforme preconiza o artigo 113 do Código Civil.

5. Apelo conhecido e não provido.